Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714112-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FERREIRA BARBOSA contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., a qual indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, mesmo após o reconhecimento da nulidade da citação e a determinação anterior de devolução dos valores à agravante. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 230721156, originários): “INDEFIRO o pedido do ID 230560955. o feito se encontra suspenso por força de decisão proferida no AGI 0701178-34.2024.8.07.0000 (doc. de ID 184099191). Aguarde-se a comunicação oficial do trânsito e julgado do recurso.” Em suas razões recursais (ID 70722899), a agravante alega, em síntese, que o juízo de origem reconheceu a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como dos atos subsequentes, determinando a devolução dos valores bloqueados. Aduz que o agravado interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (processo no 0701178-34.2024.8.07.0000), recurso no qual foi concedido efeito suspensivo em decisão monocrática, contudo, lhe foi negado provimento por decisão colegiada desta Turma Cível. Assevera que os embargos de declaração opostos pelo banco foram rejeitados por unanimidade e que o recurso especial interposto teve sua admissibilidade negada, sem concessão de efeito suspensivo. Entretanto, o juízo de origem indeferiu o levantamento dos valores bloqueados, o que configura violação à coisa julgada formada no âmbito do Tribunal. Argumenta que a decisão agravada perpetua indevidamente a restrição patrimonial contra a agravante, contrariando o artigo 995 do CPC, que exige decisão expressa para concessão de efeito suspensivo. Reitera os argumentos para a anulação do ato de citação na fase de conhecimento, além da responsabilidade do agravado pela comprovação da regularidade da citação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformado o ato recorrido, a fim de que seja determinado o imediato levantamento dos valores bloqueados em favor da agravante, com a concessão de tutela antecipada recursal. Comprovante do recolhimento do preparo, ID 70722904. Decisão monocrática indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação do agravado para contrarrazões, ID 71204219. Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão do ID 72186251. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a ordem de transferência dos valores constritos em favor da agravante, em razão do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade da citação (ID 253250000, originários). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a agravante requereu o levantamento de valores penhorados em razão de decisão do juízo de origem que reconheceu a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como dos atos subsequentes (ID 179942977, originários). Conforme relatado, a decisão agravada indeferiu tal pedido, em razão do efeito suspensivo concedido liminarmente no Agravo de Instrumento no 0701178-34.2024.8.07.0000. Entretanto, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que ocorre no presente caso, uma vez que o AGI no 0701178-34.2024.8.07.0000 teve o mérito julgado para negar provimento ao recurso interposto e manter a decisão que reconheceu a nulidade da citação, tendo transitado em julgado em 29/09/2025. Confira-se o teor da referida decisão (ID 253250000, originários): “Considerando o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade da citação e determinou a liberação dos valores constritos (ID 179942977), expeça-se ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, para que promova a transferência da quantia depositada na conta judicial, acrescida dos encargos legais, em favor da executada MARIA FERREIRA BARBOSA. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de defesa. Cumpra-se.” Dessa forma, o provimento jurisdicional pleiteado perdeu sua utilidade, configurando-se a perda do objeto do recurso interposto. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator